Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704071-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLENE DA SILVA CANTO AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a Agravante, GIRLENE DA SILVA CANTO, para que se manifeste sobre a alegação do Agravado, em sede de contrarrazões (Id. 23934727), quanto ao recebimento do Auxílio Emergencial disponibilizado pelo Governo Federal em razão da Pandemia de COVID-19. Na oportunidade, junte a Agravante os extratos completos da conta salário, cujos dados encontram-se ao Id. 23163230, quais sejam, BCO:237 AGE:02823 CTA:0021021-8, referentes ao período de abril a outubro de 2020. Prazo 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora